Tribunal: TJDFT
Processo: 0732791-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732791-43.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: MARCOS JOSÉ DE CAMPOS LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MONTANTE MENSAL. REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE EM CONCRETO. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do montante mensal da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que exceda o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários mínimos. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta a existência de divergência jurisprudencial, apresentando julgados do STJ, do TJMS e do TJSE para demonstrá-la, sem, contudo, colacionar o dispositivo legal objeto do alegado dissenso. Defende, a respeito, a possibilidade de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) do salário da parte recorrida para o pagamento de dívida de natureza não alimentar, sem prejuízo da subsistência da parte. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602-A (ID 44357292). II – O recurso é tempestivo, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido, tendo em vista que não consta nos autos procuração outorgada pelo recorrente em nome do advogado subscritor do recurso especial REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602-A, embora intimado para regularizar a representação processual. Acerca da matéria, tem-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”, incidindo na espécie o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ (AgRg no AREsp 2089384/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 22/8/2022). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, o apelo não mereceria seguir quanto ao salientado dissenso pretoriano. Isso porque “a falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia")”. (AgInt no AREsp n. 2.137.521/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2022). Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista a indicada ausência de procuração nos autos, bem como o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005